Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-59.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002499-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), Juizo da Segunda Vara de Canarana (IMPETRADO), FERNANDO DOURADO DE MORAIS - CPF: 697.146.301-34 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE), FERNANDO DOURADO DE MORAIS - CPF: 697.146.301-34 (PACIENTE), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), EDUARDO BATISTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Na espécie, a
s medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo e a proteção à vítima.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002499-59.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada Ana Karla Brandi Hohlenverger, em favor de
Fernando Dourado de Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio tentado.

Sustenta, no entanto, que o fato seria simples lesão corporal no trânsito (art. 303 CTB), como também não haveria fundamentação adequada no decreto constritivo, em descompasso com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 315 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, que o paciente ter presumida a sua inocência e, diante de seus bons predicados, não se legitima a constrição cautelar, além de que esta poderia ser substituída por outras cautelares menos onerosas.

Indeferi o pedido de liminar (ID 34808481), com também pleito de reconsideração (ID 358504464).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 36039972).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 37540548).

Novo pedido de reconsideração foi formulado (ID 38400493) e, em virtude da suspensão das sessões de julgamento no âmbito do Poder Judiciário Estadual, reanalisei o pleito liminar, concedendo-o em parte, para substituir a prisão preventiva por outras cautelares (ID 38432993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

VOTO:

Cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Fernando Dourado de Moraes
, em decorrência da conversão de flagrante em prisão preventiva, sob a acusação da prática em tese, do crime
de homicídio tentado
.

A via do habeas corpus não é adequada para o enfrentamento do mérito da imputação penal, sendo certo, porém, que o fato não seria, a princípio, um mero acidente de trânsito, mas, ao contrário, há relatos de que o paciente teria propositalmente colidido com o seu veículo em outro de menor porte, ocupados pelas vítimas, em virtude de discussão ocorrida em instantes anteriores.

Logo, a tese de desclassificação da conduta deve ser reservada ao processo de conhecimento, no juízo de origem.

Por outro lado, embora a conduta atribuída ao paciente destoe da normalidade, pois ele teria propositadamente lançado um veículo de grande porte contra outro menor, fugindo na sequência, ao ponto de colocar outras pessoas em risco, compreendo que
não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos
para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal
, qual seja, a restrição da liberdade.

A prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Na espécie, o paciente é pessoa primária, com família constituída (ID’s 35314451 e 35314453), endereço fixo (ID 3444291) e ocupação lícita (ID 34442955), além de que a sua conduta, apesar de gerar perigo à coletividade, as lesões sofridas pelas vítimas foram leves (ID 34442950) e não se atingiu terceiros.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo e a integridade das vítimas.

Pelo exposto,
concedo parcialmente
a ordem ratificando a liminar para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Fernando Dourado de Moraes
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
proibição de manter contato com as vítimas, por qualquer meio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020